Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-34.2019.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade,

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000392305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002376-34.2019.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelado ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002376-34.2019.8.26.0629 -rfs
2
Voto n.o 19161
Apelação n.o 1002376-34.2019.8.26.0629 Processo Digital
Comarca: Tietê
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Zurich Santander Seguros S/A
Juiz: Bruno Henrique Di Fiore Manuel
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
reparação de danos. É dispensável a exigência do percurso da via
administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando
se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a
ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e
outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica
configurada a responsabilidade civil da ré. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
252/257, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado em
ação regressiva de ressarcimento proposta por Zurich Santander Seguros S/A contra Elektro Redes
S/A para condenar a ré ao pagamento de R$2.179,00, corrigidos monetariamente de acordo com a
tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar do efetivo
desembolso, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a
citação, na forma do art. 405, do Código Civil.. A ré foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a ré aduzindo que o contrato de seguro possui seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002376-34.2019.8.26.0629 -rfs
3
risco natural, estranho ao risco do contrato de prestação de energia elétrica, coberto pelo prêmio.
Fala que nem sempre o dano elétrico decorre da prestação do serviço de energia elétrica. Diz que o
nexo de causalidade não foi demonstrado. Conta que o procedimento administrativo para
ressarcimento deve respeitar a Resolução no 414/2010 da Aneel. Afirma que o método da autora a
impediu de exercitar o contraditório e testar os aparelhos. Alega que possui métodos para aferir as
reclamações técnicas e não há informações sobre problemas em sua rede de abastecimento e na
Unidade Consumidora. Informa que o laudo produzido pela autora foi assinado por pessoa que não
possui conhecimento científico para atestar de forma inequívoca que causou os danos foram
descritos na petição inicial. Coloca que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de
consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Requer o provimento do recurso
para julgar improcedente o pedido inicial (fls. 260/274).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 275/276).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 280/290).
É o relatório.
Versa o feito sobre regressiva de ressarcimento.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que a autora contratou com Silvia Adalberto
Martins o fornecimento de seguro residencial para indenização de sinistros determinados na
apólice. Fala que foi informado sobre sinistro decorrente de falha na distribuição de energia
elétrica, constatado por relatório expedido por empresa especializada. Diz que efetuou a
indenização para o segurado no valor de R$ 2.179,00, sub-rogando-se nos direitos do segurado.
Requer a procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.179,00 (fls. 01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002376-34.2019.8.26.0629 -rfs
4
O pedido administrativo de ressarcimento de danos, revendo
entendimento para adequação à posição majoritária da C. Câmara, não é imprescindível para o
ajuizamento da ação.
No presente caso, verifica-se que a autora trouxe documentos que
indicam que se responsabilizou por garantir direitos dos segurados indicado na petição inicial (fls.
73/74), a regulação do seguro (fls. 75/90) e o pagamento da indenização (fls. 91).
Embora fosse conveniente permitir que a ré se municie de garantias para
efetivar reparação dos danos sofridos por seus usuários, não é razoável que este último aguarde o
trâmite burocrático do procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou
se ressarça do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles ocorreram por falha
na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução da Aneel diz respeito ao
procedimento adotado pela prestadora de serviço e não impede que o usuário se socorra da via
judicial baseado em elementos probatórios outros, que serão submetidos oportunamente ao crivo
do contraditório, possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Neste sentido, esta C. Câmara, em hipótese semelhante, pronunciou-se
nos seguintes termos:
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA - DANO
MATERIAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO
SECURITÁRIO - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados,
demanda reparação de danos materiais em equipamentos elétricos em
razão de oscilação na rede de energia causada por descarga atmosférica
Desnecessidade de pedido administrativo - Teoria do risco
administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade
de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos
extraordinários Prova pericial, cuja impossibilidade de realização
levou à improcedência da ação, que não se mostra imprescindível,
considerando os laudos juntados pela seguradora - Ausência de caso
fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO . (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002376-34.2019.8.26.0629 -rfs
5
1030976-92.2018.8.26.0114; Relator Sergio Gomes; j. 30/09/2019)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro
Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de
avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurados por
sobrecarga na rede elétrica Sentença de procedência Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via
judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo

Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e
objetiva do prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF),
o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus
imposto pelo art. 14, § 3o do CDC Apólices de seguro, laudos de danos
e demonstrativos de pagamento de indenização amparam a sub-rogação
(STF, Súmula 188) Ressarcimento regressivo devido dos valores pagos
pela seguradora Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados
os
honorários
advocatícios.
(Apelação
Cível
1001798-30.2018.8.26.0363; Relator José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; j. 08/10/2019)
No mesmo sentido encontram-se precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. SEGURADORA
QUE SE ALEGA SUB-ROGADA, PELO PAGAMENTO, NOS DIREITOS
DOS SEGURADOS CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO CONFIGURADA
INOCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO.
PRÉVIO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA
PARA
CARACTERIZAR O INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. Caso concreto:
SUPERADA A QUESTÃO PREJUDICIAL, CUMPRE REFORMAR A R.
SENTENÇA
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO

OBJETOS DANIFICADOS NÃO EXAMINADOS
CAUSA DA
OSCILAÇÃO DA TENSÃO NÃO ELUCIDADA EM JUÍZO. - RECURSO
PROVIDO. (Apelação Cível 1001581-07.2019.8.26.0248; Relator
Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002376-34.2019.8.26.0629 -rfs
6
14/10/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de fornecimento de
energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela
indenização paga a seus segurados - Procedência - Insurgência da ré.
DIREITO DE AÇÃO Exigência de pedido administrativo antecedente
com base no artigo 204 da Resolução n. 414/10 da ANEEL -
Inadmissibilidade - Antecedentes desta Corte. Sub-rogação de direitos e
deveres configurada - Comprovantes de pagamentos das indenizações da
seguradora aos segurados Relação primitiva estabelecida através de
contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga
atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade da
concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar
intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal entre os
danos ocasionados e a falha na prestação do serviço - Excludente da
responsabilidade civil não demonstrado
Direito de regresso
reconhecido relativo aos segurados "Condomínio Cidade de Osasco",
"Concreveg"
e
"Teto
Materiais
de
Construção".
NEXO
DE
CAUSALIDADE Não demonstração - Laudos inconclusivos que não
apontam a verdadeira causa dos danos alegados, nem sequer assinado
pelo técnico responsável - Insuficientes a comprovar o nexo causal
Direito de regresso não reconhecido com relação aos segurados
"Sociedade Residencial Ouro Verde" e "Roberto Pereira Junior" -
Reforma da sentença de procedência para parcial procedência -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1053566-63.2018.8.26.0114; Relator Lavínio Donizetti Paschoalão;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j. 09/10/2019)
Assim, dispensável ao usuário da exigência de percurso do âmbito
administrativo para vir-se ressarcido dos danos que entende ter ocorrido por falha na prestação do
serviço, ficando demonstrado o interesse de agir da autora.
Embora a ré indique que os documentos trazidos pela autora foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002376-34.2019.8.26.0629 -rfs
7
produzidos unilateralmente, entendendo que era necessária a utilização da via administrativa para
satisfazer a sua pretensão, não há como se exigir do usuário que aguarde o procedimento
administrativo para substituir os equipamentos que, por vezes, são imprescindíveis para suas
atividades diárias.
No que tange à responsabilidade da concessionária, há que se verificar
presente os seguintes elementos: ação ou omissão do órgão ou agente, dano, nexo causal entre um
e outro e ausência de causa excludente de responsabilidade estatal, ficando dispensada a prova da
culpa, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Neste sentido:
"A Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo
objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos
seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão
administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou
omissão administrativa e ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal" (EDcl no REsp 922.951/RS, Rel. Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, DJe 9/6/10). (AgRg no AgRg no REsp
1364430/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 21/03/2014)
Observa-se que a autora trouxe documentos que indicam a
responsabilidade da ré pelos danos, ou seja, que indica o nexo causal entre o dano e a atividade
desenvolvida pela ré, pois descreve que os danos surgiram em decorrência de “sofreu uma
oscilação de energia elétrica” (fls. 87).
Registra-se, ademais, que a ré não provou causa excludente da sua
responsabilidade, limitando-se a impugnar os documentos oferecidos pela autora sob o prisma da
unilateralidade, situação que, como se revelou acima, não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002376-34.2019.8.26.0629 -rfs
8
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da ré em R$ 1.000,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os
honorários em prol do apelado para R$ 1.500,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)